Tribunal: TJMT
Processo: 1019520-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019520-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (AGRAVANTE), SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 07.113.342/0001-67 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SCARACATI - CPF: 202.810.598-45 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019520-82.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

AGRAVADOS: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA URGÊNCIA DEFERIDA PARA A SUSTAÇÃO DO PROTESTO E RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE, PARA CONDICIONAR A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado pelo conjunto probatório, que as partes mantêm relações comerciais de parceria há mais de 10 anos, o que, a princípio, indica que os protestos se referem a títulos não adimplidos, é de ser reformada, em parte, a decisão recorrida para que a tutela deferida na origem seja condicionada à prestação de caucionamento do valor integral do título protestado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019520-82.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

AGRAVADOS: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Processo referência
: Ação declaratória de nulidade de títulos de crédito c/c pedido de tutela antecipada para suspensão dos efeitos do protesto e exclusão do registro do SERASA e SPC c/c indenização por danos morais n. 1016013-10.2019.8.11.0002 - 1a Vara Cível da Comarca de Várzea

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda
.

AÇÃO:
Declaratória de Nulidade de Títulos de Crédito

c/c Indenização por Danos Morais

(Processo n. 1016013-10.2019.8.11.0002) ajuizada por

Sigma Produtos Alimentícios Ltda
em face de
Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande para que suspenda, no prazo de 48 horas, os efeitos do protesto em face da autora aqui agravada, bem determinou que a requerida, aqui agravante abstenha de enviar novos títulos a protesto e de incluir o nome daquela nos órgãos de proteção ao crédito.

AGRAVO:
a agravante sustenta, em síntese, a inexistência da verossimilhança das alegações para o deferimento da medida de urgência na origem, bem assim a má-fé da parte agravada ao alegar desconhecer a relação jurídica havida entre as partes, porque os títulos levados a protesto se referem à venda de motocicletas que não foram adimplidos.

Assim, defende que inexistem irregularidades quanto às cobranças, os protestos e as negativações realizadas, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que sejam mantidos os protestos realizados em desfavor da agravada. Alternativamente, requer que seja condicionada a retirada do protesto e da negativação ao depósito em juízo do montante integral devido.

Ao analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no plantão forense, a
Desa. Marilsen Andrade Addario
, deferiu, em parte, o pleito liminar, a fim de determinar que a recorrida deposite em juízo o valor total do débito levado a protesto, sob pena de revogação da medida concedida em Primeiro Grau. (Id. 29015481).

CONTRAMINUTA:
pelo desprovimento do recurso (Id. 33603950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020